Tribunal: CARF
Processo: 16327.915287/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915287/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.951 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.946, de 25 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.914435/2009-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915287/2009-78
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico, pelo qual pretende quitar os débitos declarados no referido
documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento indevido.
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu Despacho Decisório, no qual
pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada por inexistir crédito
disponível para a compensação.
Cientificado da solução dada à declaração de compensação apresentada, o
contribuinte, por intermédio de representante legal, interpôs Manifestação de Inconformidade
acompanhada de documentos; apresentando, resumidamente, sem prejuízo da sua leitura integral,
as seguintes alegações:
1) O direito do contribuinte ao crédito reclamado não pode ser contestado sob
argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na Constituição
Federal e na legislação aplicável.
2) Haja vista que a DCTF Retificadora foi apresentada, a glosa em questão não
pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do equívoco declarado no respectivo
informe (mero erro formal), pois que, pela busca da verdade material, constatado erro de fato é
dever-poder da Administração reformar a decisão atacada. Colaciona jurisprudência
administrativa.
3) Transcreve o art.165, I do CTN, cita legislação ordinária e posicionamentos
doutrinários para sustentar a regularidade da compensação pleiteada.
4)Conclui entendendo por demonstrada a impropriedade do ato administrativo
guerreado, requer seja recebida e processada a presente manifestação de inconformidade,
atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do §11, do art.74, da Lei no 9.430/91, e reformando
o Despacho Decisório para, ao final, convalidar a compensação realizada e extinguir o débito até
então exigido.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
SALDO
DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
do próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para
fins de compensação.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de sua prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação. (...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou
material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua
veracidade.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o indeferimento do crédito ocorreu por alguns equívocos
cometidos pelo Recorrente no processamento da base da COFINS, notadamente quanto a
tributação de futuros e ajuste da PDT, adicionados e não dedutíveis, respectivamente, da base de
cálculo da referida contribuição. Trouxe diversos documentos para comprovar suas novas
alegações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, de forma
genérica que o direito ao crédito apurado decorreu da diferença entre o valor pago
na guia DARF (R$1.051.970,70) e aquele que seria efetivamente devido
(R$937.836,82) a título de PIS/Pasep, sem justificar o real motivo que reduziu o
valor pago a título de tributo. Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe
apenas cópias das DCTF, DACON e DARF.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência
de provas habéis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros
contábeis trazidos pelo contribuinte, bem como por apresentar alegações
genéricas a respeito da origem do crédito, a saber:
Ademais, na medida em que a Declaração de Compensação restou não
homologada e, a partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

constituído processo administrativo, cabia ao Contribuinte instruir este com
tudo o quanto entendesse suficiente e necessário para demonstrar a existência
do crédito que pretende utilizar para compensação.
Nestas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração
da base de cálculo do Pis/Pasep, e, consequentemente, no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, as alegações do
Contribuinte não merecem guarida.
Em tal compasso, o argumento sustentado na Manifestação no sentido de que
foram corrigidos os equívocos cometidos nas informações originalmente
prestadas restaria evidenciado o lídimo direito creditório pretendido, revela-se
desprovido de sustentação.
Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-se
pela busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos
deverá, sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo,
com contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com o constante do art.16 do
Decreto no 70.235/72, que, das “Orientações para apresentação de
manifestação de inconformidade”, disponíveis ao Contribuinte a partir da
ciência da não homologação do crédito do sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, consta a instrução de que a manifestação de inconformidade
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir, como por exemplo,
comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de
forma indevida.
(...)
Em resumo e reforço, cabe observar que incumbia ao Contribuinte a
demonstração de maneira clara e coerente, acompanhada das provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que pudessem ser aferidas as respectivas características de liquidez e
certeza do pleito creditício.
Destaca-se, no presente caso, muito embora o Contribuinte tenha providenciado
a retificação do DACON e da DCTF, sem que conste dos autos a comprovação
da gênese do crédito que sustenta ter, traduzida nos registros contábeis e
documentos capazes de dirimir dúvidas e demonstrar a razão da alteração na
base de cálculo sustentada como correta (novo imposto devido: R$937.836,82),
não se faz possível concluir pela efetiva existência do crédito líquido e certo
capaz de ser oposto a Fazenda Pública.
(...)
Portanto, não há como ser entendido por equivocado o Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada no presente PER/DCOMP, haja vista
que oportunizado à Insurgente a comprovação/demonstração quanto aos
motivos determinantes das informações arguidas como equivocadamente
declaradas na DCTF e que suportariam o direito de crédito que alega ter, o que
deveria ter providenciado em sua Manifestação de Inconformidade, não
restaram demonstrados/comprovados, com documentação hábil, idônea e
suficiente, tais arguidos equívocos.
Nessas circunstâncias, mantém-se o Despacho Decisório que não homologou a
compensação requerida em PERDCOMP.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

Outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise
das provas, formar livremente a sua convicção nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72.
Observa-se que impugnação redigida em termos genéricos, sem o
desenvolvimento do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria
questão a ser tratada em sede de julgamento administrativo.
Observa-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em
formato digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às
folhas” são feitas conforme a numeração digital.
Em sede recursal, a Recorrente traz novas alegações a respeito da origem do
crédito apurado e junta diversos documentos e demonstrativos fiscais para
comprovar suas alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no
70.235/72, considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe
documentos para comprovar suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça
em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. Aliás, a
Recorrente sequer justificou a juntada tardia de tais documentos em uma das
hipóteses de exceção contida no famigerado normativo.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern,
cujas razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da
Recorrente (acórdão 3403002.814 – PA 11020.918778/2009-00):
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro
RAIPI, fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 – PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica
determinada pelo § 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008, é no momento processual da reclamação que a lide é
demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a
instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas
teses de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações
legalmente excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez
López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da
controvérsia, integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição
inicial e na documentação que a acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed.
Saraiva: São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa
impossibilidade de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está
fechada, quer porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está
fechado. O titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim
como alguém está impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de
segunda instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na
fase recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se
posicionam sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado
a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para
as fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a
perda de uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa
perda correspondem às diversas espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da
consumação de um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e
exaurem-se no processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte
conseqüências gravosas, dentre elas a perda do direito de fazê-lo
posteriormente, pois opera-se, nesta hipótese, o fenômeno da preclusão, isto
porque o processo é um caminhar para a frente, não se admitindo, em
regra, ressuscitar questões já ultrapassadas em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de
instância quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao
julgador delas conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por
expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a
juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No presente
caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à
repartição do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da
delimitação do ônus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e,
igualmente, nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à
imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
principio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa
e/ou alega deve provar. Assim é que, nos casos de lançamentos de oficio, não
basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito
tributário; pelo contrário, é fundamental que a infração seja devidamente
comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo 9° do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que determina que os autos
de infração e notificações de lançamento "deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao contribuinte a
legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas
pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo
Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal
incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência
do ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que
contrapõe às provas ensejadoras do lançamento. Já nos casos de
ressarcimento de créditos, como no presente processo, entretanto, o quadro
resta um pouco modificado, como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é
atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

Tanto é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de
2008, que regia, à época da transmissão do PER/DComp, os processos de
restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim
expressa em vários de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito. inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada. mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente
para decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pre-requisito. E o
que se deve ter por documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que
os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

crédito. Sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente
prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
oficio, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade
lançadora ou o pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada
um deles; tanto quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias
para, por vias indiretas, suprir o ônus probatório que cabia a cada parte.
Diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas
não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como
obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação
jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
para as quais exige-se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria
impassível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e do
julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que
foi até aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente
processual, e não material destina-se a busca da verdade que está para além
dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as
partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus
probandi. Em outras palavras, o principio da verdade material autoriza o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais
elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da
forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer
(o julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à evidência,
nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que
alega/pleiteia, a oportunidade de, por via de diligências, produzir algo que,
do ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em
sede de julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória,
também não é aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a
minudente demonstração e comprovação da existência do indébito e que
posteriormente, também em sede de julgamento e por via de diligências, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do
procedimento de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a
comprovação do crédito, originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção
improcedente. Observe o recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no
850187716 apoiou-se, exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pelo
próprio contribuinte no PER/DComp que transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi
extraído dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer
contestação por parte do Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o
valor do saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro
RAIPI que instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a
partir das informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

chegou a esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a
fase de instrução processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia
do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso
específico dos pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o
ônus que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas
jurídicas, está associada à conciliação entre registros contábeis e
documentos que respaldem tais registros. Assim, para comprovar a
existência de um crédito vinculado a um registro, não basta apresentar o
registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros; ainda, é importante, quando a natureza da
operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou
não do direito creditório, que a descrição da operação constante dos
registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever
processual de quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um
livro fiscal, sem indicação individualizada de quais registros são pertinentes.
A atividade de "provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente
juntar documentos aos autos; nos casos em que se tem inúmeros registros
associados a inúmeros documentos; provar significa associar registros e
documentos de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das
provas indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do
cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é
contextualizar os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de
um lançamento de oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a
existência do direito creditório, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que,
mesmo que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de
preclusão do § 4o do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase
recursal ainda assim não mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-
somente a alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de
prova, nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare
nihil et allegatum non probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o
sistema de distribuição da carga probatória no Processo Administrativo Federal:
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, as novas razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão
prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.951 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.915287/2009-78

qualquer hipótese das exceções que permitam superar a preclusão e a supressão
de instância.
Com efeito, caberia a Recorrente atacar a decisão de piso e demonstrar que
aqueles documentos comprovaram seu direito e, não simplesmente juntar novos
documentos para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital